Tribunal: CARF
Processo: 16696.720697/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16696.720697/2014-00
ACÓRDÃO
2001-007.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELSO KREIMER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS PERCEBIDOS PELO ESPÓLIO
São tributados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física própria os rendimentos de aluguéis dos bens imóveis
pertencentes ao espólio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário,.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16696.720697/2014-00
2
RELATÓRIO
Trata a matéria fática trazida no bojo do presente recurso voluntário da
irresignação trazida pelo recorrente ao se insurgir contra o acórdão proferido pela 16a turma da
DRJ06 – vide documento de fls. 23/25 que manteve incólume os valores constantes do
lançamento tributário que se encontra devidamente consubstanciado na Notificação que se
encontra colacionada às fls. 23/25.
Devidamente cientificado dos termos do mencionado acórdão em 25/08/2021 –
vide documento de fls.29, tempestivamente protocolou o presente recurso voluntário que se
encontra adunado às fls. 32, onde se delimita o objeto do presente recurso voluntário alegando
em síntese:
1. que os valores dos aluguéis tomados como base de cálculo na Notificação de
Lançamento ora guerreada seriam de propriedade do Espólio de Sérgio Kreimer
na condição de locador;
2. que já teria apresentado, inclusive, em datas de 02/10/2014 e 31/10/2014 as
respectivas declarações retificadoras;
3. declina que as cópias dos contratos de locação bem como dos registros das
propriedades locadas jamais não lhe foram solicitadas quando do início do
procedimento preparatório para o lançamento tributário.
Nada mais de relevante traz o recorrente em suas razões recursais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Transcrevo a seguir a fundamentação expendida pela autoridade a quo no
julgamento da impugnação que fora apresentada pelo ora recorrente:
(...) omissis
O imposto de renda das pessoas físicas incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza, sendo irrelevante a denominação que recebam, a forma de percepção,
a nacionalidade da fonte, bastando para a incidência o benefício do contribuinte
por qualquer forma ou título. Os rendimentos recebidos sujeitam-se à tributação
mensal – no mês em que forem percebidos – e na declaração de ajuste anual do
exercício correspondente (Código Tributário Nacional, CTN, arts. 43 a 45 e Lei no
7.713/1988, arts. 1o a 3o e 5o).
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16696.720697/2014-00
3
A alegação é de que os rendimentos foram pagos ao Espólio de Sérgio Kreimer,
CPF 038.097.817-20. No entanto, não apresentou cópias dos contratos de
aluguel registro de propriedade dos imóveis locados (negritei e sublinhei).
As omissões devem ser mantidas com base nas Dirf que se encontram nos
arquivos eletrônicos da RFB (negritei e sublinhei).
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.
À míngua dos elementos declinados na decisão adredemente transcrita levou a
autoridade a quo apenas a aplicar no caso vertente o critério da verdade formal.
Contudo, entendo assistir razão ao recorrente em suas razões recursais me
socorrendo do princípio da verdade material, que é aquela que determina que o processo
administrativo tributário seja conduzido de modo a que o seu desfecho seja amparado, da melhor
maneira possível, na verdade dos fatos apurados.
O recorrente anexou aos autos do presente processo, quando da apresentação do
recurso voluntário ora sendo julgado, farta documentação colacionada às fls. 38/59 que
cabalmente faz prova em favor das suas argumentações recursais.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO TOTAL.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Original